Tribunal: TRF3
Processo: 5032910-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
637/1327)

5032910-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032910-96.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PRETENSÃO DO INSS DE COBRAR NOS PRÓPRIOS AUTOS OS VALORES PAGOS À SEGURADA. IRREPETIBILIDADE. ADIS 2.110/DF E 2.111/DF – TEMA 1.102/STF. MARCO TEMPORAL DE 05/04/2024. CRITÉRIO CORRETO: DATA DA DECISÃO QUE DEFERIU A REVISÃO OU A TUTELA. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROFERIDA EM 28/03/2023. BOA-FÉ DA SEGURADA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 302 DO CPC E DO TEMA 692/STJ. ACP No 0005906-07.2012.4.03.6183/SP –RATIO PROTETIVA INCOMPATÍVEL COM A COBRANÇA INCIDENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo (id. 473392998), que indeferiu o pedido da autarquia de cobrar, nos próprios autos, os valores pagos à segurada Ademilde Muniz de Castro em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento na irrepetibilidade fixada pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber qual é o critério temporal correto para aplicação do marco de 05/04/2024 fixado pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF – se a data do trânsito em julgado do título executivo ou a data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela; (ii) saber se o art. 302 do CPC e o Tema 692/STJ autorizam a cobrança dos valores recebidos de boa-fé pela segurada; e (iii) saber se a decisão do TRF3 na ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP pode ser lida como autorização para cobrança incidental nos próprios autos.

III. Razões de decidir

Marco temporal e critério correto de aplicação – O marco de 05/04/2024 refere-se à data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela antecipada, e não à data do trânsito em julgado da decisão final desfavorável ao segurado. No caso concreto, a decisão que deferiu a revisão foi proferida em 28/03/2023, data anterior ao marco fixado pelo STF, razão pela qual a irrepetibilidade é plenamente aplicável. Interpretar o marco como referente ao trânsito em julgado da decisão final esvaziaria por completo a proteção constitucional conferida ao segurado hipossuficiente.

Irrepetibilidade e boa-fé – A segurada recebeu valores de natureza alimentar em cumprimento a ordem judicial vigente, sem qualquer conduta irregular, o que atrai a proteção fixada nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102/STF) e nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Coisa julgada – O título executivo judicial, não impugnado pelas partes e transitado em julgado, determinou expressamente a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de antecipação de tutela, o que obsta, por si só, qualquer pretensão de cobrança incidental nos próprios autos.

Inaplicabilidade do art. 302 do CPC e do Tema 692/STJ – A norma processual geral e o precedente do STJ cedem, no âmbito previdenciário, diante da proteção constitucional específica fixada pelo STF para os segurados que receberam valores de boa-fé por força de decisões anteriores ao marco de 05/04/2024.

ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP – A questão resolve-se de forma autônoma e suficiente pela irrepetibilidade fixada pelo STF: sendo irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé, não há débito a ser cobrado por qualquer via. A ratio protetiva da decisão coletiva é incompatível com a leitura proposta pelo INSS, que pretende utilizá-la como fundamento para constrição patrimonial do segurado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Mantida a decisão interlocutória que indeferiu a cobrança dos valores pagos por força de tutela antecipada revogada.

Tese de julgamento: "1. O marco temporal de 05/04/2024, fixado pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102), refere-se à data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela antecipada, e não à data do trânsito em julgado da decisão final desfavorável ao segurado. 2. São irrepetíveis os valores previdenciários recebidos de boa-fé por segurado em cumprimento a decisão de tutela proferida antes de 05/04/2024, independentemente de quando sobreveio o trânsito em julgado da decisão que reformou o direito da parte. 3. O art. 302 do CPC e o Tema 692/STJ não afastam a irrepetibilidade fixada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade quando presentes a boa-fé do segurado e o deferimento da tutela antes do marco temporal. 4. A decisão do TRF3 na ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP não pode ser lida como autorização para cobrança incidental nos próprios autos, pois sua ratio protetiva é incompatível com qualquer forma de constrição patrimonial do segurado que recebeu valores licitamente sob ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: arts. 302, I e parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 80 e 81, todos do CPC; art. 102, §2o, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102), com embargos de declaração julgados em 10/04/2025; TRF3, ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP (02/08/2018, repercussão nacional confirmada em 13/08/2018); STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032910-96.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDSON PAULO EVANGELISTA - SP306443-A

AGRAVADO: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juiz Federal da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, nos autos do processo no 5012615-89.2020.4.03.6183 (id. 473392998), na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão da autarquia de cobrar, nos próprios autos, os valores pagos à agravada Ademilde Muniz de Castro em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, reconhecendo a irrepetibilidade dos valores nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

"Id. 453796102 - A manifestação do INSS não se justifica. O prazo de 05.04.2024 era para a irrepetibilidade de valores decorrente de decisões que deferiam a revisão, por tutela ou não, como no presente caso, eis que a decisão que deferiu a revisão foi proferida aos 28.03.2023.

Portanto, o caso concreto, amolda-se à irrepetibilidade de valores prevista na modulação de efeitos pelo STF.

Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da obrigação de fazer pela CEAB-DJ, determinada na decisão de Id. 448901507.

Intimem-se." (grifos no original)

O agravante sustenta, em síntese: (i) cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (ii) que o art. 302, I e parágrafo único, do CPC autoriza a liquidação nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência revogada; (iii) que o STJ, no Tema 692, impõe a obrigação de devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada reformada; (iv) que a decisão do TRF3 na ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP autorizaria a cobrança nos próprios autos por liquidação incidental; e (v) que o marco temporal de 05/04/2024, fixado pelo STF nas ADIs no 2.110/DF e 2.111/DF, não se aplicaria ao caso, pois a decisão final transitou em julgado somente em 16/06/2025. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão proferida em 05/12/2025 (id. 345584011), nos seguintes termos:

"Consoante consta do TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL proferido nos autos e que não foi objeto de recurso pelas partes, nem objeto de leitura:

'Posto isto, consoante o art. 102, §2o, Constituição Federal, seguindo o reconhecimento de julgamento proferido nas ADIs no 2.110 e 2.111, com constitucionalidade e aplicação cogente (sem direito de opção) do art. 3o, Lei no 9.876/99 DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para rejeitar o pedido apresentado na ação, sem custas ou honorários, consoante decidido na ADI 2111 e sem devolução das quantias recebidas em razão de eventual antecipação de tutela.'

Não há o que discutir nos presentes autos, diante do trânsito em julgado da decisão: nenhum valor será objeto de devolução pela parte autora.

O incidente criado pelo INSS, bem como o presente recurso é claramente temerário.

NEGO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso." (grifo no original)

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 350433401), requerendo o não provimento do recurso e a condenação do INSS por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A questão central consiste em definir se o INSS pode cobrar, nos próprios autos em que foi deferida e posteriormente revogada tutela antecipada, os valores pagos à segurada Ademilde Muniz de Castro durante a vigência da decisão provisória. A resposta é negativa.

Da irrepetibilidade dos valores e do correto critério temporal fixado pelo STF

O argumento central do INSS é o de que o marco temporal de 05/04/2024 – data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs no 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102/STF) – afastaria a irrepetibilidade no presente caso, pois o título executivo judicial transitou em julgado somente em 16/06/2025.

O argumento parte de uma premissa equivocada quanto ao critério temporal fixado pelo STF na modulação de efeitos.

O marco de 05/04/2024 não se refere à data do trânsito em julgado da decisão que, ao final, reformou ou negou o direito da parte. O parâmetro relevante é a data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela – vale dizer, o momento em que a parte passou a receber os valores. Como esclareceu com precisão o juízo a quo:

"O prazo de 05.04.2024 era para a irrepetibilidade de valores decorrente de decisões que deferiam a revisão, por tutela ou não, como no presente caso, eis que a decisão que deferiu a revisão foi proferida aos 28.03.2023."

No caso concreto, a decisão que deferiu a revisão foi proferida em 28/03/2023 – portanto, anterior ao marco de 05/04/2024. A segurada recebeu os valores antes da consolidação da tese pelo STF, em cumprimento a ordem judicial vigente, sem qualquer conduta ilícita ou má-fé de sua parte.

A interpretação pretendida pelo INSS – vinculando o marco temporal à data do trânsito em julgado da decisão final desfavorável ao segurado – produziria resultado incompatível com a finalidade protetiva da modulação.

Com efeito, o trânsito em julgado da decisão final é evento futuro e incerto sob a perspectiva do segurado que já recebeu os valores; vincular a irrepetibilidade a essa data esvaziaria por completo a proteção constitucional construída em favor do hipossuficiente, tornando-a letra morta na quase totalidade dos processos ainda em curso quando do julgamento das ADIs.

Tal interpretação não pode ser acolhida.

Da proteção constitucional da boa-fé do segurado

O princípio da irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé encontra sólido respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por ocasião do julgamento das ADIs no 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102), o STF consolidou o entendimento de que os valores recebidos por segurados em decorrência de decisões judiciais, ainda que posteriormente reformadas, não são passíveis de devolução quando o beneficiário agiu de boa-fé. Os embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.111, julgados em 10/04/2025, reafirmaram o alcance protetivo da decisão.

No caso dos autos, a tutela que amparou o recebimento dos valores foi deferida em 28/03/2023. A segurada limitou-se a receber valores de natureza alimentar determinados judicialmente, sem qualquer conduta irregular. Estão, portanto, plenamente presentes os pressupostos para a incidência da irrepetibilidade: boa-fé da beneficiária e deferimento da tutela antes do marco de 05/04/2024.

Da inaplicabilidade do art. 302 do CPC e do Tema 692/STJ

O art. 302, I e parágrafo único, do CPC estabelece a responsabilidade do requerente pelos danos causados pela efetivação da tutela de urgência revogada. Trata-se de norma processual de caráter geral que, no âmbito das relações previdenciárias, cede diante do princípio da irrepetibilidade de valores alimentares recebidos de boa-fé, consagrado pela jurisprudência constitucional do STF. A incidência do art. 302 do CPC em matéria previdenciária não é automática, devendo ser afastada quando presentes os pressupostos da proteção constitucional ao segurado hipossuficiente.

Da mesma forma, o Tema 692 do STJ não tem aplicação ao caso. Além de hierarquicamente inferior à orientação fixada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o referido tema deve ser interpretado à luz da modulação de efeitos das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, que estabelece proteção específica para os segurados que receberam valores por força de decisões proferidas antes de 05/04/2024.

Da invocação da ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP

O INSS invoca ainda a decisão proferida por este Tribunal na Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP (02/08/2018), de eficácia nacional, para sustentar que a cobrança nos próprios autos seria a única via autorizada – já que a decisão coletiva vedou a cobrança administrativa e por execução fiscal.

O argumento não prospera. A questão já se resolve, de forma autônoma e suficiente, pela irrepetibilidade fixada pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF: sendo irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé pela segurada, não há débito a ser cobrado por qualquer via – nem administrativa, nem executiva, nem incidentalmente nos próprios autos. A decisão da ACP, em sua ratio protetiva, não pode ser lida como autorização para constrição patrimonial do segurado que recebeu valores licitamente sob ordem judicial, o que seria incompatível com sua própria finalidade.

Do conteúdo do título executivo judicial

Reforça a conclusão o fato de que o próprio título executivo judicial – não impugnado pelas partes e transitado em julgado – determinou expressamente que os valores recebidos a título de antecipação de tutela não seriam objeto de devolução, ao dispor: "sem devolução das quantias recebidas em razão de eventual antecipação de tutela". A pretensão do INSS de cobrar tais valores nos próprios autos configura, em última análise, uma investida contra o conteúdo da coisa julgada, o que é inadmissível.

Do pedido de condenação por litigância de má-fé

A agravada requer a condenação do INSS por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.

A conduta da autarquia merece atenção. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo já qualificou o incidente e o recurso como "claramente temerários", e os elementos dos autos corroboram tal avaliação: o INSS busca, por via recursal, contrariar determinação expressa que integra o conteúdo da coisa julgada, valendo-se de interpretação distorcida do marco temporal fixado pelo STF.

Não obstante, considerando que a discussão sobre o alcance do marco temporal das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF envolve questão interpretativa de alguma complexidade, e que a configuração da litigância de má-fé demanda demonstração segura do dolo processual, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 5012615-89.2020.4.03.6183 (id. 473392998).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PRETENSÃO DO INSS DE COBRAR NOS PRÓPRIOS AUTOS OS VALORES PAGOS À SEGURADA. IRREPETIBILIDADE. ADIS 2.110/DF E 2.111/DF – TEMA 1.102/STF. MARCO TEMPORAL DE 05/04/2024. CRITÉRIO CORRETO: DATA DA DECISÃO QUE DEFERIU A REVISÃO OU A TUTELA. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROFERIDA EM 28/03/2023. BOA-FÉ DA SEGURADA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 302 DO CPC E DO TEMA 692/STJ. ACP No 0005906-07.2012.4.03.6183/SP –RATIO PROTETIVA INCOMPATÍVEL COM A COBRANÇA INCIDENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo (id. 473392998), que indeferiu o pedido da autarquia de cobrar, nos próprios autos, os valores pagos à segurada Ademilde Muniz de Castro em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento na irrepetibilidade fixada pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber qual é o critério temporal correto para aplicação do marco de 05/04/2024 fixado pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF – se a data do trânsito em julgado do título executivo ou a data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela; (ii) saber se o art. 302 do CPC e o Tema 692/STJ autorizam a cobrança dos valores recebidos de boa-fé pela segurada; e (iii) saber se a decisão do TRF3 na ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP pode ser lida como autorização para cobrança incidental nos próprios autos.

III. Razões de decidir

Marco temporal e critério correto de aplicação – O marco de 05/04/2024 refere-se à data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela antecipada, e não à data do trânsito em julgado da decisão final desfavorável ao segurado. No caso concreto, a decisão que deferiu a revisão foi proferida em 28/03/2023, data anterior ao marco fixado pelo STF, razão pela qual a irrepetibilidade é plenamente aplicável. Interpretar o marco como referente ao trânsito em julgado da decisão final esvaziaria por completo a proteção constitucional conferida ao segurado hipossuficiente.

Irrepetibilidade e boa-fé – A segurada recebeu valores de natureza alimentar em cumprimento a ordem judicial vigente, sem qualquer conduta irregular, o que atrai a proteção fixada nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102/STF) e nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Coisa julgada – O título executivo judicial, não impugnado pelas partes e transitado em julgado, determinou expressamente a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de antecipação de tutela, o que obsta, por si só, qualquer pretensão de cobrança incidental nos próprios autos.

Inaplicabilidade do art. 302 do CPC e do Tema 692/STJ – A norma processual geral e o precedente do STJ cedem, no âmbito previdenciário, diante da proteção constitucional específica fixada pelo STF para os segurados que receberam valores de boa-fé por força de decisões anteriores ao marco de 05/04/2024.

ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP – A questão resolve-se de forma autônoma e suficiente pela irrepetibilidade fixada pelo STF: sendo irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé, não há débito a ser cobrado por qualquer via. A ratio protetiva da decisão coletiva é incompatível com a leitura proposta pelo INSS, que pretende utilizá-la como fundamento para constrição patrimonial do segurado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Mantida a decisão interlocutória que indeferiu a cobrança dos valores pagos por força de tutela antecipada revogada.

Tese de julgamento: "1. O marco temporal de 05/04/2024, fixado pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102), refere-se à data da decisão que deferiu a revisão ou a tutela antecipada, e não à data do trânsito em julgado da decisão final desfavorável ao segurado. 2. São irrepetíveis os valores previdenciários recebidos de boa-fé por segurado em cumprimento a decisão de tutela proferida antes de 05/04/2024, independentemente de quando sobreveio o trânsito em julgado da decisão que reformou o direito da parte. 3. O art. 302 do CPC e o Tema 692/STJ não afastam a irrepetibilidade fixada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade quando presentes a boa-fé do segurado e o deferimento da tutela antes do marco temporal. 4. A decisão do TRF3 na ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP não pode ser lida como autorização para cobrança incidental nos próprios autos, pois sua ratio protetiva é incompatível com qualquer forma de constrição patrimonial do segurado que recebeu valores licitamente sob ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: arts. 302, I e parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 80 e 81, todos do CPC; art. 102, §2o, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110/DF e 2.111/DF (Tema 1.102), com embargos de declaração julgados em 10/04/2025; TRF3, ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183/SP (02/08/2018, repercussão nacional confirmada em 13/08/2018); STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão